Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703613-58.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ABRANTES APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ODOM DE MELO MACEDO, MARIA LIDUINA ABRANTES, LAVOZIER GONCALVES DE ABRANTES D E S P A C H O Trata-se de Ação de Usucapião ajuizada por MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ABRANTES em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP E OUTROS objetivando a declaração de aquisição por usucapião de bem imóvel. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre possível nulidade da sentença por ausência de litisconsortes passivos necessários, ante a ausência de citação do promitente comprador CANDIDO FERNANDES DE CARVALHO, do cessionário EDMILSON GONÇALVES DE ABRANTES, e do espólio ou dos herdeiros de FRANCISCO GONÇALVES DE ABRANTES. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2024 16:52:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador